Tribunal: STF
Processo: ARE 1492436
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. QUESTÃO SUPERADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA; PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; E PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EM TODAS AS OPORTUNIDADES CONCLUIU-SE QUE A DEFESA TEVE AMPLO ACESSO AS PROVAS PRODUZIDAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E O INQUÉRITO POLICIAL. QUESTIONAMENTOS GENÉRICOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DADOS EM DEGRAVAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIENTÍFICA. PERÍCIA DEVIDAMENTE DOCUMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS RELATADAS NÃO CONFIGURAM ILEGALIDADE. PRELIMINAR. SUSTENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA FRISOU VÁRIAS VEZES QUE O RÉU TINHA DIREITO AO SILÊNCIO. ESCLARECEU QUE O INTERROGATÓRIO É MEIO DE DEFESA E NÃO DE PROVA. A MERA REFERÊNCIA NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI AO SILÊNCIO DO ACUSADO EM SUA OITIVA INQUISITORIAL, SEM A EXPLORAÇÃO DO TEMA EM PREJUÍZO DELE, NÃO ENSEJA A NULIDADE PREVISTA NO ART. 478, II, DO CPP. ALEGAÇÕES FEITAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA SOBRE A CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO CONFIGURAM ARGUMENTO DE AUTORIDADE COMO DISPOSTO NO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA COMO TESTEMUNHA INDICADA PELA DEFESA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OPORTUNIZADA A DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS AOS JURADOS. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. A ADVERTÊNCIA FEITA PELO MAGISTRADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO FOI ADEQUADA. ASSISTENTE TÉCNICO NÃO É TESTEMUNHA DO FATO, MAS SIM AUXILIAR DAS PARTES, DOTADO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, RESPONSÁVEL POR TRAZER AO PROCESSO INFORMAÇÕES ESPECIALIZADAS PERTINENTES AO OBJETO DA PERÍCIA. DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO NÃO SE PODE ESPERAR A MESMA IMPARCIALIDADE QUE PERMEIA A ATUAÇÃO DO PERITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 593, INCISO III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURADOS OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES TRAZIDAS AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE ADOTADA EM PLENÁRIO PELOS JURADOS. IMPOSSÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO PELO TRIBUNAL. ÁLIBI ALEGADO PELO RECORRENTE CONTRADITADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE VALORAÇÃO DA HISTÓRIA PESSOAL DE VIDA DO RÉU. PERSONALIDADE EM DESVIO PARA A PRÁTICA DE DELITOS E ABUSOS CONTRA OUTRAS PESSOAS DA SUA PRÓPRIA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A Arguição preliminar de nulidade inerente ao acesso da defesa aos elementos de informação da investigação preliminar já foi superada pelo magistrado de primeira instância (evento 172 do processo originário); pelo Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 0024869-73.2018.827.0000 e no RESE n. 0011804- 88.2020.8.27.2700; e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 37190. Em todas as oportunidades concluiu-se que a defesa teve amplo acesso as provas produzidas, com tempo hábil a impugná-las, não havendo que se falar, inclusive, em violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal.



    2. Quanto à preliminar de quebra da cadeia de custódia das provas, a prolixa fundamentação apresentada pela defesa também não é hábil para demonstrar a existência de vício que macule as provas produzidas durante a instrução processual e o inquérito policial. Questionamentos genéricos sobre a possibilidade de supressão de dados em degravação realizada pela polícia científica não têm o condão de invalidar as provas. A perícia está devidamente documentada nos autos (evento 355 do processo originário), devendo-se salientar que a defesa não questiona o acesso à prova ou sua integralidade – tanto que confirma que todo o conteúdo digital foi periciado (mesmo que tardiamente) e fornecido à defesa –, mas sim uma suposta violação de seu conteúdo pela perícia técnica.



    3. Inexiste nulidade processual decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, uma vez que as circunstâncias relatadas não configuram ilegalidade, tampouco prejudicam a aferição da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em prejuízo à Defesa. Mesmo a se considerar possível quebra na cadeia de custódia da prova – o que não restou comprovado nos autos –, as irregularidades, quando presentes, devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, 6ª Turma. HC 653.515/RJ, Rei. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.113021). No caso dos autos, inexiste indicativo que a provas coletadas e produzidas não são confiáveis.



    4. Em uma terceira preliminar, não se antevê nulidade na sustentação do Ministério Público na sessão plenária, pois, perquirindo o áudio da sessão (evento 513, MP39, do processo originário), verifica-se que o Promotor de Justiça frisou várias vezes que o réu tinha direito ao silêncio, apenas referenciando que o direito foi utilizado e está albergado no ordenamento jurídico de vários países, tecendo considerações sobre a natureza jurídica do instituto. Esclareceu, até mesmo, que o interrogatório é meio de defesa e não de prova, não havendo problema para o réu em não falar, estando isento, inclusive, por qualquer crime caso não fale a verdade. O membro do Ministério Público ressaltou o direito consagrado do réu. Dessa forma, a mera referência, no Plenário do Tribunal do Júri, ao silêncio do acusado em sua oitiva inquisitorial, sem a exploração do tema em prejuízo dele, não enseja a nulidade prevista no art. 478, II, do CPP. Ademais, as alegações feitas pelo Promotor de Justiça sobre a certidão de óbito não configuram argumento de autoridade como disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal, sendo certo que as teses ou alegações tecidas pelo órgão de acusação deveriam ter sido contraditadas em plenário, pela própria defesa do acusado, uma vez que a forma como foi lavrada a certidão foi posta em discussão.



    5. Também não existe nulidade no que se refere à oitiva do assistente técnico da defesa como testemunha indicada pela defesa, o que foi devidamente deferido pelo juízo de primeira instância, como pode ser extraído no evento 513 do processo originário. Considerando ter sido deferido pedido da Defesa, de oitiva do assistente técnico em Juízo, afere-se que foi devidamente oportunizada a demonstração de todas as teses defensivas aos jurados, em observação às garantias da ampla defesa e contraditório, de modo que não se verifica qualquer nulidade na espécie. A advertência feita pelo magistrado na sessão de julgamento foi adequada, pois, nos termos do disposto no artigo 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal, o assistente técnico não é testemunha do fato, mas sim auxiliar das partes, dotado de conhecimentos técnicos, responsável por trazer ao processo informações especializadas pertinentes ao objeto da perícia. Logo, em princípio, dúvidas devem ser esclarecidas mediante interpelações por escrito, quantas vezes se fizerem necessárias.



    6. Ademais, tratando-se de auxiliar das partes, é evidente que, da atuação do assistente técnico, não se pode esperar a mesma imparcialidade que permeia a atuação do perito. Destarte, ao contrário dos peritos, os assistentes técnicos não se sujeitam às causas de impedimento e suspeição; não podem ser considerados funcionários públicos, na medida em que não exercem cargo, nem tampouco função pública; e não respondem pelo crime de falsa perícia previsto no art. 342 do Código Penal (Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 11. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 641).



    7. Ultrapassadas as questões preliminares suscitadas, o recorrente busca ainda a anulação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal. Para que seja cabível apelação com base nessa alínea, contabilizando a utilização da impugnação com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Entretanto, caso os jurados optem por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão completamente divorciada da prova existente no processo, pois, existindo prova a sustentar a tese adotada em plenário pelos jurados, não é possível que o Tribunal desconstitua a decisão dos jurados, procedendo à interpretação que, sob sua ótica, coaduna-se melhor com a hipótese dos autos, sob pena de ferir a soberania dos veredictos.



    8. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, o álibi alegado pelo recorrente foi contraditado pelo Promotor de Justiça diante do conjunto probatório produzido na instrução processual, de certo que o crime ocorreu na madrugada do dia 18.12.2017, ocasião em que o apelante estava visivelmente alterado e nervoso, tendo jurado a vítima de morte dias antes do homicídio, quando já havia sido preso por cometer crime diverso contra a mesma pessoa. O voo – suposto álibi – estava previsto para as 08h da manhã, contudo o apelante foi encontrado às 04h da manhã, já pronto para a viagem e muito nervoso, chegando ao ponto de necessitar de medicamento para controlar o mal-estar.



    9. Por derradeiro, a primeira fase da dosimetria da pena também não merece reparos, pois o magistrado considerou negativamente apenas a personalidade do agente. A personalidade se expressa de diferentes maneiras: comportamentos, sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes, motivações, tomadas de decisões, projetos de vida etc. Trata-se de valoração da história pessoal de vida de cada pessoa, da sua índole, dos seus antecedentes biopsicológicos herdados, da sua estrutura como pessoa. Constatados elementos concretos nos autos que demonstram que o acusado possui a personalidade em desvio para a prática de delitos e abusos contra outras pessoas da sua própria família, deve ser mantida a valoração negativa desta circunstância judicial. Como ressaltado pelo magistrado de primeira instância, o recorrente já havia apresentado comportamento agressivo contra a vítima, o que ocasionou a decretação de medidas protetivas; também apresentou comportamento extremamente agressivo contra sua ex-esposa e suas filhas; além disso, a filha do apelante igualmente revelou que sofreu abuso sexual pelo próprio pai quando tinha 6 ou 7 anos de idade, tendo ficado calada por muitos anos com medo de represálias e vinganças partidas do réu; para mais, o recorrente já forçou as filhas à assistir filme pornográfico na sua presença e na presença da mãe.



    10. Recurso conhecido e não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente